Tribunal: TJBA
Processo: 0000125-77.2014.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000125-77.2014.8.05.0190 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SONIA PEREIRA DA SILVA Advogado(s): JOAO FELIPE BRANDAO SALES APELADO: MUNICIPIO DE PAU BRASIL Advogado(s): *** PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VERBA SALARIAL. ART. 534, CPC. OBSERVÂNCIA. PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA. JUNTADA. DETERMINAÇÃO. INÉRCIA. INTERESSE PROCESSUAL HÍGIDO. SENTENÇA EXTINTIVA. ART. 485, VI, CPC. DESCABIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. CONSTATAÇÃO. I - A extinção do cumprimento de sentença com base no art. 485, VI, do CPC mostra-se indevida quando a parte exequente instrui a inicial com planilha analítica que atende aos requisitos do art. 534 do CPC, restando configurado o interesse processual. II – O descumprimento, pela parte requerente, de ordem judicial que determinou a juntada no curso da demanda executiva de planilha atualizada do débito, por si só, não justifica a extinção do feito sem que seja oportunizada a intimação pessoal do credor, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC, pois configura abandono ou inércia e não perda superveniente do interesse processual. III - A decisão de extinção, além de contrariar os princípios da primazia do julgamento do mérito e da economia processual, impõe ônus desnecessário ao Poder Judiciário, na medida em que ensejaria repropositura da demanda executiva. IV – Constatado o error in procedendo, impositiva é a cassação da sentença recorrida, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 0000125-77.2014.8.05.0190, de Camacan, em que figura como Apelante SONIA PEREIRA DA SILVA e como Apelado MUNICÍPIO DE PAU BRASIL. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA